Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603278-38.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
– ELEIÇÕES 2022 – PRESTAÇÃO DE CONTAS –
LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607 – ATRASO
NO ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
DOAÇÃO
FINANCEIRA
MEDIANTE
DEPÓSITO
EM
ESPÉCIE.
RECURSO
CARACTERIZADO
COMO
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA. VALOR UTILIZADO E NÃO DEVOLVIDO
AO DOADOR. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas,
cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
2. No particular, a falha relativa ao descumprimento do prazo quanto à entrega dos relatórios financeiros,
embora uma das doações tenha ocorrido após as eleições, representa o percentual de 1,53% dos recursos
financeiros recebidos pela candidata, ensejando a aposição de ressalva.
3. Nos termos do artigo 21, § 1º, da Resolução do TSE nº 23.607/2019, as doações financeiras, de valor
igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), só poderão ser realizadas
mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou cheque
cruzado e nominal.
4. O recebimento de doação em desacordo com o disposto no art. 21 § 1º, da Resolução TSE n. 23.607/2019,
caracteriza a utilização de recurso como de origem não identificada, devendo, na hipótese de identificação
do doador e não utilização do recurso, ser a ele restituída ou, se isso não for possível ou utilizado o recurso,
recolhida ao Tesouro Nacional, conforme disposto no art. 21, §§ 3º e 4º da resolução mencionada.
5. No particular, o valor da doação foi de R$ 2.000,00 (dois mil reais), possibilitando a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para afastar a conclusão pela desaprovação das contas,
pois a irregularidade remanescente é de pequena monta. Valor não devolvido ao doador e utilizado em

Num. 43491430 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616431314700000042455289
Número do documento: 22121616431314700000042455289
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:53:50
campanha, tornando obrigatória a devolução ao Tesouro Nacional. Obrigação cumprida.
6. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 16/12/2022
RELATOR(A) CLAUDIA CRIST

Inteiro teor:
16/12/2022
Número: 0603278-38.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 25/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - ROSA MARIA JERONYMO LIMA -
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ROSA MARIA JERONYMO LIMA (REQUERENTE)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 ROSA MARIA JERONYMO LIMA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43491430
16/12/2022
16:43
Acórdão
Acórdão

Num. 43491430 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616431314700000042455289
Número do documento: 22121616431314700000042455289
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:53:50
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.737

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603278-38.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ROSA MARIA JERONYMO LIMA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
REQUERENTE: ROSA MARIA JERONYMO LIMA
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2022 – PRESTAÇÃO DE CONTAS –
LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607 – ATRASO
NO ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
DOAÇÃO
FINANCEIRA
MEDIANTE
DEPÓSITO
EM
ESPÉCIE.
RECURSO
CARACTERIZADO
COMO
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA. VALOR UTILIZADO E NÃO DEVOLVIDO
AO DOADOR. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas,
cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
2. No particular, a falha relativa ao descumprimento do prazo quanto à entrega dos relatórios financeiros,
embora uma das doações tenha ocorrido após as eleições, representa o percentual de 1,53% dos recursos
financeiros recebidos pela candidata, ensejando a aposição de ressalva.
3. Nos termos do artigo 21, § 1º, da Resolução do TSE nº 23.607/2019, as doações financeiras, de valor
igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), só poderão ser realizadas
mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou cheque
cruzado e nominal.
4. O recebimento de doação em desacordo com o disposto no art. 21 § 1º, da Resolução TSE n. 23.607/2019,
caracteriza a utilização de recurso como de origem não identificada, devendo, na hipótese de identificação
do doador e não utilização do recurso, ser a ele restituída ou, se isso não for possível ou utilizado o recurso,
recolhida ao Tesouro Nacional, conforme disposto no art. 21, §§ 3º e 4º da resolução mencionada.
5. No particular, o valor da doação foi de R$ 2.000,00 (dois mil reais), possibilitando a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para afastar a conclusão pela desaprovação das contas,
pois a irregularidade remanescente é de pequena monta. Valor não devolvido ao doador e utilizado em

Num. 43491430 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616431314700000042455289
Número do documento: 22121616431314700000042455289
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:53:50
campanha, tornando obrigatória a devolução ao Tesouro Nacional. Obrigação cumprida.
6. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 16/12/2022
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por ROSA MARIA JERONYMO LIMA,
candidato (1º Suplente), ao cargo de Deputado Estadual, pelo MDB, relativa às Eleições Gerais de 2022.
Publicado edital, não houve impugnação (id. 43275726).
Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a necessidade de apresentação de prestação de contas
retificadora em virtude de diversas irregularidades (id. 43469070).
A prestadora de contas foi intimada e apresentou manifestação (id. 43475139) e a prestação de contas
retificadora nos ids nº 43477831 e seguintes.
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela desaprovação das contas (id. 43478788).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer, manifestando-se pela desaprovação
das contas (id. 43488416).
A candidata apresentou novos documentos, que foram analisados pelo setor técnico (id. 43490369). Bem
como, juntou mais documentos à id. 43490581.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial exigida pela
legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva.
A movimentação de recursos da campanha atingiu R$ 911.025,10 (novecentos e onze mil e vinte e cinco
reais e dez centavos), sendo R$ 39.025,10 (trinta e nove mil e vinte e cinco reais e dez centavos),
provenientes de recursos de pessoas físicas; R$ 413.000,00 (quatrocentos e treze mil), oriundos dos recursos
do FEFC; R$ 459.000,00 (quatrocentos e cinquenta e nove mil), oriundos da comercialização de bens ou

Num. 43491430 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616431314700000042455289
Número do documento: 22121616431314700000042455289
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:53:50
realização de eventos.
Ainda, anoto que o candidato recebeu 24.588 votos.
Outrossim, houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do setor técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que, ao final da análise, constatou irregularidades graves e opinou
pela desaprovação das contas.
Assim, passo à análise das irregularidades apontadas, individualmente.

i) Descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros
O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no artigo 47 da Resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a enviar por
meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº
9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em
até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
[...]
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça Eleitoral, por
meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da doação,
considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a
arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral na sua página
na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos
eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.
[...]
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do
caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do
julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação. [...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos candidatos devem ser informadas,
por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas
contadas do recebimento do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua
desaprovação.
A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem como objetivo dar maior

Num. 43491430 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616431314700000042455289
Número do documento: 22121616431314700000042455289
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:53:50
publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral,
a fim de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada
de modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.
Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a ausência de informações
sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo
com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo
levar à sua desaprovação.”
Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente
no exame final das contas.
Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson Fachin (voto vista no AgR–AI
0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020[1]), que é imprescindível
analisar se o atraso no envio dos relatórios financeiros afetou a transparência das contas, isso porque o
eleitor é o principal destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral, sendo que o
descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando o simples argumento
de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas devem ser ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas
tais exigências legais.
Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E
ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART. 50 DA RES.–TSE 23.553.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO
DA
JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha de candidato,
alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado estadual.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório financeiro e da
prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020
(entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta
Corte Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em
observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com
inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos,

Num. 43491430 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616431314700000042455289
Número do documento: 22121616431314700000042455289
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:53:50
caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral,
especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta
Corte, conforme os seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís
Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI
0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 e em
feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin ponderou, em votos–vista proferidos,
que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade de
campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o
destinatário principal das informações trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos futuros, no sentido
de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre receitas e despesas
durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento
de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas
tais exigências legais.
7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão de macular a
regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição, ensejando apenas a sua
aprovação com ressalvas." (ID 22735638).
8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte Superior, afigura–se
imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da candidata.
9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório, porquanto houve a
deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais Repetitivos nos autos do REspe 0601339–89,
selecionado como caso representativo da controvérsia, conquanto os precedentes citados não tenham caráter
vinculante, foram firmados a partir de profunda discussão dos membros deste Tribunal Superior para a
manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é suficiente para a solução da presente
demanda.
CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.
(Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020)

Para as Eleições 2020, esta Corte firmou posicionamento no sentido de que eventual atraso nos relatórios
financeiros de campanha, quando impactarem significativamente a transparência das formas de
financiamento da campanha, são causas para desaprovação das contas:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR MEIO DE
EXTRATOS ELETRÔNICOS. CONTAS PARCIAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. ATRASO
NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE

Num. 43491430 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616431314700000042455289
Número do documento: 22121616431314700000042455289
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:53:50
VEÍCULO PRÓPRIO. PROPRIEDADE COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.
[...]
3. O atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha, quando impacta percentual significativo das
receitas e impede a fiscalização concomitante do financiamento da campanha, com prejuízos à transparência
das receitas, é causa autônoma para a desaprovação. Ressalva de entendimento pessoal face ao valor
absoluto envolvido.
[...]
(RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em 12/08/2021)

No caso em análise, o parecer técnico conclusivo (id. 43478788) apontou que o prestador não cumpriu o
prazo para entrega do relatório financeiro em relação às seguintes doações recebidas:
Para melhor elucidação, transcrevo as doações financeiras recebidas pelo candidato, com seus
respectivos dias de atraso:
1) R$ 1.000,00 (mil reais), doação recebida no dia 16/09/2022, mas enviada para a justiça eleitoral no dia
20/09/2022, portanto com 01 (um) dia de atraso;
2) R$ 13.000,00 (treze mil reais), doação recebida no dia 27/09/2022, mas enviada para a justiça eleitoral no
dia 04/10/2022, portanto com 04 (quatro) dias de atraso e após as eleições 2022.
O descumprimento do prazo das doações acima elencadas perfaz o valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil
reais), o que equivale a 1,5% dos recursos financeiros recebidos pela candidata.
A prestadora informou que: “... A entrega, ainda que intempestiva de duas entre mais de quatrocentas
doações efetivamente ocorreu, entretanto acabou regularizada em poucos dias, não inviabilizando que essa
Corte Eleitoral tenha absoluta possibilidade de aferir os gastos eleitorais contemporâneos à campanha da
prestadora, não houve qualquer prejuízo à transparência exigida pela normativa “ (ID 43475139).
No parecer conclusivo apresentado pela Unidade técnica (ID. 43478788), adotou-se o entendimento pela
anotação de ressalvas em relação à falha em análise, tendo em vista que os relatórios financeiros
apresentados intempestivamente não refletiram a efetiva movimentação de recursos.
No particular, embora o atraso no envio dos relatórios financeiros de uma das doações tenha se verificado
após as eleições, a falha total relativa ao descumprimento da norma representa o percentual de 1,5% dos
recursos financeiros recebidos pela candidata, ensejando apenas a aposição de ressalva.

Num. 43491430 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616431314700000042455289
Número do documento: 22121616431314700000042455289
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:53:50
ii) Doação financeira realizada mediante depósito em espécie

Na espécie, foi identificado o recebimento de recursos de origem não identificada, por meio de
depósito não identificado em conta corrente. Confira-se:
Em relação ao recebimento de doações, os artigos 21, § 1º e § 3º e artigo 32 da Resolução TSE n.
23.607/2019 estabelecem que:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas, inclusive pela
internet, por meio de:
(...)
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias da doadora
ou do doador e da beneficiária ou do beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal.
(...)
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser utilizadas e devem, na
hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, se isso não for possível, devem ser consideradas
de origem não identificada e recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do art. 32 desta
Resolução.
§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo, ainda que
identificado o doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, na forma do disposto caput do
artigo 32, desta Resolução.
§ 5º Além da consequência disposta no parágrafo anterior, o impacto sobre a regularidade das
contas decorrente da utilização dos recursos recebidos em desacordo com este artigo será apurado e
decidido por ocasião do julgamento. [grifou-se]
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e candidatos
e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

A regra em apreço traz absoluta transparência à prestação de contas, uma vez que garante que na
conta bancária de campanha transite apenas recursos de origem plenamente identificável.
Noutro ponto, anoto que a Lei das Eleições traz, em seu artigo 24, § 4º, a obrigação do candidato devolver
os recursos recebidos quando de origem não identificada, tendo o artigo 32 da Resolução TSE nº
23.607/2019 apenas complementado a referida norma, definindo quais são os valores que se caracterizam

Num. 43491430 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616431314700000042455289
Número do documento: 22121616431314700000042455289
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:53:50
como recurso de origem não identificada, não havendo violação ou extrapolação da competência legislativa
da Resolução, ato infralegal, que justifique o afastamento de sua aplicação.
Da redação expressa do artigo supracitado, infere-se que o recebimento de doação de origem não
identificada é irregularidade grave, porque compromete a confiabilidade da origem da receita e pode
ensejar a desaprovação das contas.
Nesse prisma, os artigos 21 e 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelecem que as doações financeiras
irregulares devem, na hipótese de identificação do doador e não utilizados os recursos, ser a ele restituídas
ou, se isso não for possível, devem ser recolhidas ao Tesouro Nacional.
Segue julgado desta Corte sobre caso semelhante:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL QUE NÃO
CONSTITUI
PRODUTO
OU
SERVIÇO
DA
ATIVIDADE
ECONÔMICA
DO
DOADOR.
IRREGULARIDADE GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O recebimento de doação estimável que não constitui produto ou serviço da atividade econômica do
doador configura burla à regra que determina a movimentação de todos recursos pela conta bancária
específica, sendo vício grave e insanável que compromete a regularidade das contas.
2. O recebimento de doação em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, TSE 23.607/19 da Resolução
caracteriza a utilização de recurso como de origem não identificada, devendo, na hipótese de identificação
do doador, ser a ele restituída ou, se isso não for possível, recolhida ao Tesouro Nacional.
3. Tratando–se de recursos do próprio candidato deve a doação ser restituída ao Tesouro Nacional, sob pena
de ausência de efetividade da norma.
4. Recurso conhecido e desprovido.
[RECURSO ELEITORAL nº 060111541, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE
04/02/2022]

No caso em exame, anoto que foram efetuadas duas doações, cada uma no valor de R$ 1.000,00 (mil reais),
em 14/09/2022, mediante depósito em espécie, pelo doador Douglas Dysarsz.
Compulsando os autos (extratos bancários ID. 43477827), bem como os extratos eletrônicos disponíveis no
SPCEWEB, constatou-se que tais valores foram utilizados na campanha da prestadora, uma vez que não
foram devolvidos ao doador.
Em relação ao vício em análise, a prestadora apresentou a seguinte alegação: “Nesse sentido, serão
transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) esses valores
ensejando a retificação da PCE no particular, rogando pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade em processo de contas, pois é sabido que essa irregularidade não compromete a higidez da
prestação, o percentual e valor são inexpressivos considerando o valor da arrecadação, além da completa

Num. 43491430 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616431314700000042455289
Número do documento: 22121616431314700000042455289
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:53:50
ausência de má-fé da prestadora” (petição ID. 43475139).
A Unidade técnica, em seu parecer conclusivo (ID. 43478788), manifestou seu entendimento pela
manutenção da inconsistência, suprida mediante aposição de ressalvas.
Assim sendo, anoto que a irregularidade remanescente atinge o montante de apenas R$ 2.000,00 (dois mil
reais), quantia de pequena monta ante o valor total das despesas de campanha, que corresponde ao
percentual de 0,21%, de modo que o vício pode ser suprido com a aposição de ressalva.
Por fim, a prestadora apresentou, após a emissão do relatório conclusivo, guia de recolhimento à União, bem
como seu respectivo comprovante de pagamento (id. 43487881), restando comprovada a devolução do
numerário aos cofres públicos, nos termos no art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

iii) Irregularidade de despesas realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha

Constou do parecer conclusivo (id. 43478788) que foram identificadas inconsistências nas despesas pagas
com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, contrariando o que dispõem os
arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, ante a divergência dos valores registrados em
contrato e o efetivamente pago aos prestadores de serviço.
A prestadora se manifestou (id. 43487384), juntando documentos para sanar as irregularidades constatadas
pela unidade técnica no parecer conclusivo (id. 43478788).
Nesse ponto, vale destacar que a candidata foi intimada em 03/12/2022 (id. 43469291) do parecer de
diligências que já apontava irregularidades em relação a diversos gastos com recursos do FEFC (fls. 3/08 do
id. 43469070), a qual foi reiterada no parecer conclusivo (id. 43478788) listando diversas inconsistências na
comprovação dos gastos com recursos da campanha, para as quais a prestadora foi intimada novamente em
07/12/2022, apresentando sua manifestação em 11/12/2022 (id. 43486550), na qual pugna pelo
encaminhamento dos autos ao setor técnico. Na sequência, em 12/12/2022, apresentou nova manifestação
(petição id. 43487384), na qual reitera o pedido de remessa dos autos ao setor de contas deste Tribunal, bem
como apresenta novos documentos.
Assim, em relação aos documentos juntados apenas em 12/12/2022, relacionados à irregularidade da qual a
prestadora foi devidamente intimada para se manifestar anteriormente e não se tratando de documentos
novos, incide a regra da preclusão, nos termos do art. 69, § 1º da Resolução nº 23.607/2019.
Contudo, embora apresentada intempestivamente, a documentação trazida aos autos viabiliza o
afastamento do recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, e portanto admite-se o seu
conhecimento, ainda que operada a preclusão. Neste sentido:

ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO.
CONTAS DESAPROVADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM
RECURSOS PÚBLICOS. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO.
CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA RECÁLCULO DE RESTITUIÇÃO AO TESOURO
NACIONAL. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA COMPROVAR DESTINO DO RECURSO.

Num. 43491430 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616431314700000042455289
Número do documento: 22121616431314700000042455289
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:53:50
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de documentos quando a
parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder
público. Precedente.
[...]
[TRE/PR, ED na PC nº 060101707, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 138, Data 18/07/2022]

Desta forma, conheço os documentos apresentados pela prestadora, a fim de afastar as
irregularidades referentes às despesas acima relacionadas.
Por outro lado, conforme manifestação apresentada pela prestadora (id. 43487384), não foram localizados os
recibos de alguns prestadores, comprometendo-se a proceder à sua juntada, assim que possível.
Contudo, ante a ausência de apresentação da referida documentação, o parecer técnico apontou que
remanescem irregularidades em relação às seguintes despesas:
Sucede que em derradeira manifestação, a candidata juntou os recibos faltantes (id. 43490581), estando
sanada a falha, ainda que extemporaneamente.

iv) Informações complementares

Por fim, o setor técnico apontou indícios de irregularidades relativos a doações e despesas (id. 43478788,
item 12).

Num. 43491430 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616431314700000042455289
Número do documento: 22121616431314700000042455289
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:53:50
Ainda, informou que, por se tratar de indícios, não foram considerados para a conclusão do relatório
técnico, constituindo mero apontamento.
Consoante delineado no parecer técnico, tal apontamento não constitui, por si só, irregularidade a
ser analisada em sede de prestação de contas, mas meros indícios de possível incapacidade técnico-
operacional das empresas contratadas ou eventual doação irregular, o que demanda investigação
pelos órgãos competentes.
Em se tratando de indícios que demandam apuração, incumbe à Procuradoria Regional Eleitoral, se
assim o entender, adotar as providências necessárias à melhor apuração do caso.
Assim, tem-se que a ausência de comprovação de efetiva irregularidade impede a alteração no
julgamento da presente prestação de contas, eis que não se pode reconhecer eventual irregularidade
baseada em indícios, ilações e suposições.

v) Conclusão

Deste modo, considerando que as falhas apontadas não comprometeram a confiabilidade e a
transparência das contas, a aprovação das contas com ressalvas é medida que se impõe.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de aprovar as contas com ressalvas, relativas às eleições de 2022 e
apresentadas por ROSA MARIA JERONYMO LIMA, candidata ao cargo de Deputado Estadual pelo
MDB.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
__________________________
1 Em conclusão, à luz da mudança proposta dos destinatários da transparência das prestações de contas, bem
como das mudanças já vividas e as que ainda são desejadas na democracia brasileira propõe-se adotar
compreensão, a partir das eleições 2020, assim sintetizada:
Incumbe aos candidatos e partidos políticos o dever de transparência em todos os atos de suas prestações de
contas, na forma prevista em lei, destacando-se que são destinatários dessas informações o eleitorado
brasileiro e a Justiça Eleitoral.
Nessa medida, os atrasos na apresentação das parciais das contas ou dos relatórios financeiros devem ser

Num. 43491430 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616431314700000042455289
Número do documento: 22121616431314700000042455289
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:53:50
acompanhados de justificativa do descumprimento do ônus normativo, e somente se acolhidas as razões do
atraso afasta-se a gravidade da irregularidade. Rejeitada a justificativa, concretiza-se nos autos
irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação das contas.
Já as omissões de informações em prestações de contas parciais e relatórios financeiros (art. 28, § 4º, incisos
I e II da Lei nº 9.504/97) acarretam prejuízo ao dever de transparência devido aos eleitores e, diante do
prejuízo irreparável à formação de sua vontade eleitoral, a irregularidade se reveste de gravidade suficiente
para autorizar, por si só, a desaprovação das contas de campanha.

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603278-38.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO 2022 ROSA
MARIA JERONYMO LIMA DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do(a) INTERESSADO: JEAN
CARLO LEECK - PR24659 - REQUERENTE: ROSA MARIA JERONYMO LIMA - Advogado do(a)
REQUERENTE: JEAN CARLO LEECK - PR24659 -
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE
16.12.2022.